Tribunal: TJDFT
Processo: 0715779-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Vistos, etc. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos: “Inicialmente, a pedido do Parquet, desentranhe a Serventia manifestação de ID 123844828. Acolho parecer ministerial de ID 123916702. Sendo assim, fica a parte autora intimada a comprovar a notificação extrajudicial da mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial se formalizou por terceira pessoa, não vinculada ao contrato (vide ID. 122457662), bem assim, instrua a inicial com documento complementar que comprove ter firmado contrato de financiamento com a pessoa do requerido ou sua representante legal, com firma reconhecida ou documento idôneo. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial” Em suas razões recursais, inicialmente, o Agravante defende o cabimento do presente recurso com fundamento no art. 1.015, I do CPC. Sustenta, em síntese, a validade da notificação extrajudicial colacionada perante o Decreto-Lei 911/69. Ressalta que é dever da parte informar sobre qualquer alteração de endereço, ainda que provisório, mantendo em voga o dever de informação e o princípio da transparência. Defende que a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a Agravante. Ao final, pugna pela antecipação da tutela ou a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja considerada válida a mora, determinando-se o regular prosseguimento do feito. Preparo acostado ao ID 35394513. É a suma dos fatos. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, somente podem ser objeto de recurso de agravo de instrumento, no curso da ação de conhecimento, as decisões elencadas no dispositivo legal supracitado, observando-se que, nos termos do § 1o do art. 1.009 do CPC/2015, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Muito embora o C. STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, tenha fixado a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, no caso concreto não se verificam a urgência, o risco de dano, e tampouco risco de ineficácia da medida pretendida pelo Agravante, que possam justificar a imediata apreciação na matéria. No caso, o Agravante busca a reforma de decisão pela qual, em ação de busca e apreensão, o Juízo a quo determinou que ele emendasse a petição inicial, de modo a comprovar a efetiva constituição da parte Agravada em mora, na forma do parecer ofertado pela Procuradoria de Justiça, eis que o Réu, ora Agravado, se trata de pessoa menor de idade. Não se evidencia qualquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, nem mesmo aquela constante do inciso I, relativa às tutelas provisórias. Do teor do dispositivo processual se infere que não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial, pois o pronunciamento judicial objeto de insurgência não possui conteúdo decisório, mas apenas de mero expediente sendo, portanto, incapaz de prejudicar a parte Agravante. Vale dizer que a determinação de emenda à inicial não possui o condão de solucionar controvérsia jurídica, razão pela qual não desafia recurso, ante a sua natureza ordinatória. Sendo assim, entendo que o recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator